Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-68.2020.8.11.0009
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001158-68.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE SERGIO DE SOUZA - CPF: 771.695.301-04 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), MELINA SOARES RODRIGUES - CPF: 298.140.338-98 (ADVOGADO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001158-68.2020.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:
JOSE SERGIO DE SOUZA

Recorrida:
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem:
102

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PREVISTA
NO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 (ESTADIA) -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO TRANSPORTADOR ACERCA DE INSCRIÇÃO ATIVA PERANTE A AGÊNCIA REGULADORA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE TERCEIRO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO AO DEMANDANTE PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Ao constatar a ausência de documento válido e idôneo acerca da legitimidade para o requerente perquirir em juízo direito que considera latente, e que, por conseguinte, influenciaria no julgamento da lide, caberia ao juízo sentenciante proceder à intimação daquele para a regularização do vício antes da prolação da sentença, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais.

Sentença reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que caberia ao demandante, no momento do ajuizamento desta ação, demonstrar a sua qualidade de transportador, devidamente inscrito no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, com o objetivo de demonstrar sua regularidade e aptidão para realização de transporte remunerado de cargas.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes, posto que, no momento da distribuição desta ação juntou aos autos RNTRC de terceiro, razão pela qual deveria ter sido intimado para regularizar tal situação, o que não ocorreu.

De sua vez, a recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o demandante, ora recorrente, quando da distribuição da presente demanda, acostou aos autos Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC –, a fim de comprovar sua legitimidade e regularidade para figurar no polo ativo desta lide, em nome da pessoa de Paulo José da Silva, terceiro estranho ao processo, conforme documento de id. 157417175.

Em razão disso, o juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos iniciais (cobrança de estadia por demora no carregamento/descarregamento de mercadoria e indenização por danos morais), tendo em vista a ausência de comprovação de aptidão do requerente para a realização do transporte rodoviário de carga em discussão.

No entanto, após detida análise dos autos, observa-se que, em todos os demais documentos anexados, o recorrente figura como o responsável pela realização dos transportes de milho nas datas e localidades informadas, o que evidencia que o juízo sentenciante deveria, a princípio, determinar a intimação daquele para a regularização do vício apontado antes de proferir decisão de mérito sobre a celeuma, o que não ocorreu neste caso concreto, tendo culminado na prolação da sentença de improcedência rebatida.

Assim, em observância aos princípios norteadores desta Justiça Especializada previstos no art. 2o da Lei n. 9.099/05
[1]
, e também em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e de acesso à justiça, não se mostra lógico determinar a extinção do processo com julgamento de mérito sem oportunizar ao demandante que corrija o vício identificado, juntando aos autos a comprovação de registrado hábil em seu nome, notadamente quando a apresentação de tal documento se deu em nome de terceiro e é essencial, podendo influenciar no julgamento da lide em seu desfavor, como ocorreu neste caso.

Portanto, a sentença hostilizada deve ser reformada quanto a esse ponto.

Por outro lado, conquanto as partes tenham apresentado aos autos contestação e impugnação, o que,
a priori
, demonstra a tramitação regular do processo apta a autorizar o julgamento da lide conforme preleciona o art. 1.013, §3o, do CPC, vê-se que o recorrente,
em sede de Embargos de Declaração, juntou ao feito comprovante do registro competente, extraído de consulta ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT -, datado de 30/10/2019, com validade em 31/08/2022, com o objetivo de sanar a irregularidade apontada.

Todavia, consta na descrição do referido documento a situação “
Pendente
” (pág. 2 do id. 157417220).

Desse modo, a fim de evitar maiores prejuízos ao recorrente, haja vista a identificação do
status
acima, entendo por bem determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, a fim de que o autor/recorrente seja intimado para apresentar o documento correspondente, qual seja,
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC –, ativo e em seu nome, à época dos fatos narrados na inicial, para, então, o regular prosseguimento do feito.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para, de ofício,
desconstituir a sentença

recorrida, determinando-se a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem,
para que o autor/recorrente seja intimado para apresentar
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC –, ativo e em seu nome, à época dos fatos narrados na inicial, para, então, ser dado regular prosseguimento ao feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023